Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008746-05.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: MARIZA JOSEFA VITOR FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 24627659, na qual SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A apontam a existência de pendência financeira e requerem a intimação de MARIZA JOSEFA VITOR FERREIRA para pagamento do valor sob pena de cancelamento do plano de saúde por inadimplência, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010